Tribunal: TJES
Processo: 0000173-26.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-26.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PERÍCIA E À MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por condenado pelo crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação. O embargante alega omissão quanto à ausência de perícia na bicicleta (art. 158, do CPP) e quanto à suposta incerteza da materialidade em razão de contradições no depoimento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de ausência de perícia na bicicleta; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação das contradições apontadas no depoimento da vítima, capazes de comprometer a materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do CPP, restringe os embargos de declaração à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.
Não há omissão quanto à alegação de ausência de perícia, pois a defesa não requereu a prova pericial no momento processual oportuno (art. 396-A, do CPP, e audiência de instrução), operando-se a preclusão.
A perícia não é imprescindível à comprovação da materialidade, já que o acórdão embargado fundamentou a condenação em robusto conjunto probatório consistente em boletim de ocorrência, depoimentos da vítima, do corréu confesso e testemunhas, bem como na conduta do embargante.
O acórdão enfrentou expressamente a questão da materialidade e da autoria, destacando a posse da bicicleta pelo embargante, sua recusa em devolvê-la e o preço irrisório pago pelo bem, suficientes para evidenciar o dolo da receptação.
Divergência entre a tese defensiva e a conclusão judicial não configura omissão, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 304.720/MG; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; EDcl-HC 608.217).
Os embargos, na verdade, buscam reabrir a discussão sobre a condenação, o que é incabível pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 158, 396-A e 619.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013;
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000173-26.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, BRUNO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de embargos de declaração opostos por
Bruno de Oliveira
,
em face do v. acórdão acostado no id. 14376571, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo, assim, a condenação do embargante pelo crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 14571485, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
por não ter se manifestado sobre a ausência de perícia na bicicleta (violação ao art. 158 do CPP) e sobre a incerteza da materialidade do delito diante de supostas contradições no depoimento da vítima.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Desse modo, quanto à alegada omissão em relação ao argumento defensivo de nulidade em razão da ausência de perícia na bicicleta (violação ao art. 158, do CPP) em relação à incerteza da materialidade do delito diante de supostas contradições no depoimento da vítima, saliento que o voto condutor do acórdão foi expresso ao assentar que a materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, bem como ressaltou todas as provas que julgou suficientes para corroborar a condenação do recorrente, por meio de robusto conjunto probatório. Vejamos:

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos, as circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova
acostada
no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste

nos autos físicos,
por meio do
Boletim Unificado de fls. 07/10,
bem como
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delit
iva
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa,
à
s
fl
s
.
11/12

dos autos físicos
,
a

vítima Diones Ferreira Filho
assim se manifestou acerca dos fatos
:

[...]
QUE: trabalha com refrigeradores; QUE teve sua bicicleta furtada; QUE "MARQUINHOS" frequenta o ambiente de trabalho do declarante; QUE costuma dar peças velhas a "MARQUINHOS"; QUE, desconfiado de que teria sido furtado por "MARQUINHOS", foi indagá-lo; QUE "MARQUINHOS" costuma furtar várias casas na região; QUE "MARQUINHOS" não hesitou e logo confessou o crime: QUE ele disse que tinha dado a bicicleta a BRUNO DE OLIVEIRA, que mora no Pinicão; QUE "MARQUINHOS" disse que tinha dívidas com BRUNO e, por isso, deixou o objeto lá; QUE "MARQUINHOS" disse que arrumaria dinheiro para pegar a bicicleta de volta e entregar ao declarante, mas que isso não foi feito, mesmo depois de vários dias; QUE ele disse que vendeu a bicicleta diretamente para TATIANA NEVES PULARELLI, convivente de BRUNO DE OLIVEIRA; QUE o declarante entrou em contato, por telefone (Whatsapp), com TATIANA, e ela disse entregaria o objeto, pois o declarante disse que levaria o ocorrido à polícia; QUE, então, o declarante foi até à casa de TATIANA e BRUNO para buscar a bicicleta; QUE BRUNO atendeu o declarante e confirmou que a bicicleta que estava com ele era, de fato, a bicicleta do declarante; QUE TATIANA estava em casa, mas não foi atender o declarante; QUE o declarante viu sua bicicleta na casa de BRUNO e TATIANA; QUE BRUNO, pessoalmente, disse que só entregaria a bicicleta se "MARQUINHOS" pagasse a ele o valor que recebeu; QUE, mesmo sabendo que a bicicleta era objeto de furto, BRUNO e TATIANA falaram que não iriam entregá-la; QUE BRUNO mandou uma pessoa buscar "MARQUINHOS"; QUE a pessoa o buscou; QUE BRUNO disse que bateria no "MARQUINHOS", mas não o fez, pois o declarante disse que não precisaria bater; QUE "MARQUINHOS" disse que precisava de mais algum tempo e que pagaria o valor ao BRUNO; QUE, depois d
o tempo pedido por “MARQUINHOS” o valor não foi pago e a bicicleta não foi
devolvida; QUE, depois disso, BRUNO e TATIANA passaram a falar, por mensagens de texto e áudio do Whatsapp, que a bicicleta não estava na casa deles, embora eles tenham dito, antes, que entregariam a bicicleta caso o valor fosse pago; QUE o declarante disse que levaria o caso à polícia; QUE, então, BRUNO levou uma outra bicicleta, inferior e bem velha, ao trabalho do declarante, dizendo que estava devolvendo a bicicleta que tinha sido furtada; QUE tal bicicleta não foi a bicicleta furtada por "MARQUINHOS"; QUE BRUNO quer se fazer de vítima e fingir que está devolvendo a bicicleta; QUE o próprio "MARQUINHOS" pode confirmar que a bicicleta devolvida não foi a furtada por ele; QUE a bicicleta devolvida, que não é a sua, está em sua casa; QUE TATIANA disse, na conversa por Whatsapp, que ela pagou R$ 330,00 pela bicicleta; QUE possui todo o histórico da conversa com TATIANA e com BRUNO e que vai disponibilizar à polícia; QUE a bicicleta tinha cor de chumbo; QUE a bicicleta pode ser avaliada em R$ 1.500,00;
[...].

Por sua vez, o corréu Marcos Luciano de Souza Meloni,
também
em esfera policial, disse o seguinte:

QUE a vítima lhe emprestou a bicicleta; QUE estava trabalhando com a vítima; QUE, por conta da necessidade de usar drogas, sem o conhecimento da vítima, "empenhou" a bicicleta junto a BRUNO e A TATIANA, de modo que estes lhe emprestaram 150 reais; QUE o interrogado disse que, quando recebesse seu pagamento, daria a BRUNO e à TATIANA 200 reais, com a condição de que eles também devolvessem a bicicleta; QUE, inicialmente, queria comprar drogas ilícitas com BRUNO, mas, neste dia específico, ele não as tinha; QUE, então, pegou os 150 reais para comprar drogas em outro lugar; QUE não lembra em qual local foi comprar drogas ilícitas; QUE, chegando a data do pagamento, não teve dinheiro para pagar a BRUNO e à TATIANA; QUE BRUNO disse que só devolveria a bicicleta quando o interrogado tivesse o dinheiro; QUE, entretanto, a vítima sentiu falta da bicicleta e começou a lhe cobrar; QUE o interrogado confessou à vítima que tinha "empenhado" a bicicleta junto a BRUNO e à TATIANA; QUE, então, os dois, o interrogado e a vítima, foram até BRUNO; QUE BRUNO admitiu que a bicicleta estava lá e que o interrogado tinha dito que a bicicleta era dele; QUE BRUNO, neste momento, disse que o valor à ser pago, na verdade, seria de 350 reais, ou seja, 150 reais a mais que o que fora combinado no começo; QUE o interrogado disse que
p
agaria o valor, de forma parcelada, para receber de volta a bicicleta após o pagamento total; QUE BRUNO concordou em esperar; QUE, passado algum tempo, o interrogado não conseguiu cumprir o combinado; QUE, então, a vítima disse que procuraria a polícia; QUE a bicicleta que BRUNO deixou com a vítima, dizendo que estaria devolvendo-a, não é a bicicleta que o interrogado "empenhou" junto a BRUNO; QUE é outra bicicleta, pois BRUNO não devolveu a bicicleta que o interrogado lhe entregou; QUE costuma comprar drogas ilícitas com BRUNO; QUE tem aproximadamente 2 meses que comprou drogas ilícitas com o BRUNO, na residência dele; QUE a bicicleta que foi "empenhada" tem cor preta.

Em juízo,
a vítima
Diones Ferreira Filho
ratificou seu depoimento prestado em esfera policial, confirmando que o acusado Marcos Luciano de Souza Meloni
subtraiu
uma bicicleta em seu local de trabalho, tendo repassado para Bruno de Oliveira, sendo que
o depoente
foi lá, pediu a bicicleta
de volta
, mas
Bruno
resolveu não entreg
á-la
mais ao depoente.
Declarou que
, na época, Marcos Luciano confirmou que furtou a bicicleta, sendo que a esposa de Bruno lhe disse que entregaria
o bem
,
porém
depois voltou atrás, afirmando, inclusive, que a bicicleta não era aquela
pedida por ele
,
mas que viu a bicicleta
furtada

na casa do Bruno
,
a qual,
depois, sumiu, não tendo recuperado o bem.
Confirmou,
ademais,
que a bicicleta valia uns R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, Marcos Luciano de Souza Meloni confirmou o furto realizado, justificando
sua prática
em razão do vício em entorpecentes.
Afirmou,
ainda,
que
o corréu Bruno não quis devolver a bicicleta e depois entregou outra bicicleta a Diones
Ferreira Filho.

Já o apelante Bruno de Oliveira,
ao ser interrogado em juízo,
negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que a bicicleta furtada não foi parar em sua casa, sendo que Diones Ferreira Filho foi em sua residência, mas não quis entrar para olhar.
Que, ao ser solicitado pelo policial civil que devolvesse a bicicleta da vítima, ele pegou uma bicicleta preta de sua filha ir para a escola e entregou, destacando que a bicicleta furtada era parecida com a que ele entregou, que era de sua filha.

Dito isso,
n
ota-se que a prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa
de receptação
descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu
Bruno de Oliveira

tenha negado a prática delitiva,
sua negativa encontra-se isolada
nos autos
,

uma vez que
a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, sabia da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência do réu nes
s
e sentido.

Nessa linha
,
considerando que era notório que o corréu Marcos Luciano de Souza Meloni, quem vendeu a bicicleta
a Bruno de Oliveira
, era usuário de entorpecentes,
somado ao valor irrisório, visto que
o apelante
comprou uma bicicleta que custava aproximadamente R$ 1500,00 por R$ 150,00,
é certo que
estava em poder de
b
em
objeto de furt
o.

Ainda, não posso deixar de ressaltar que, mesmo após
ser comunicado que o bem era objeto de furto, se negou
a devolv
ê-lo, perpetuando-se em sua posse.

Dessa forma
, entendo que
a tese
de desconhecimento da origem ilícita do bem,
apresentada
pela
defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem, e mesmo assim optou por
ficar com ele
.

Portanto
,
pelos fundamentos acim
a
explicitados,
é

incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Bruno de Oliveira
quanto ao crime de receptação,
uma vez que há prova suficiente a ensejar
sua
condenação
.

Logo, não há omissão quanto à análise das supostas contradições no depoimento da vítima e a incerteza sobre a identidade do bem. O acórdão embargado analisou detidamente a prova testemunhal, sopesando as declarações da vítima, do corréu confesso e a negativa isolada do embargante.

Ademais, no que tange à alegação defensiva da ausência de perícia na bicicleta, o que, segundo a defesa, violaria o disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal, e comprometeria a comprovação da materialidade do delito, destaco que tal tese, neste momento processual, encontra-se preclusa.

Isso porque, a defesa, no momento processual oportuno, qual seja, na resposta à acusação (art. 396-A, do CPP), não requereu a produção de prova pericial. Ademais, durante a audiência de instrução, a defesa declarou expressamente que não teria outras provas a produzir. Ao arguir a questão somente

após o encerramento da instrução criminal,

em sede de alegações finais, de razões recursais e de embargos de declaração neste 2º grau de jurisdição, a defesa deixou de observar o momento oportuno para requerimento de perícia técnica, operando-se a preclusão sobre o seu direito de requerer a produção da referida prova, não podendo, agora, valer-se de sua própria inércia para pleitear a nulidade do feito.

Ressalto que, ainda assim, tal perícia requerida pela defesa não se mostra necessária no caso em tela, visto que o acórdão embargado apreciou exaustivamente as provas existentes nos autos, restando devidamente comprovada a autoria delitiva pelo embargante quanto ao crime de receptação, estando evidente, pela prova produzida, que o acusado admitiu extrajudicialmente que estava na posse da bicicleta de vítima, bem como que tal bem foi visto em sua residência pelas testemunhas citadas, afastando, assim, sua tese isolada de que não teria ficado na posse da
res
.

Ademais, conforme bem fundamentou a Procuradoria de Justiça (id. 15936644), “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
”.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)